Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-49.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021556-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALTAIR PASCOAL LOPES - CPF: 445.625.511-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL – EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - D
ESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO
– CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado mediante apresentação de contrato formalizado eletronicamente por meio de assinatura digital (biometria facial), bem como, Cédula de Crédito e TED, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em restituição a título de dano morais e declaração de nulidade do contrato.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos e, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, afastamento dos danos materiais e, a restituição ao recorrente dos valores creditados na conta bancária do recorrido.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o requerente sustenta que o requerido está efetuando descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais), relativo a um empréstimo consignado não contratado.

Contudo, ao contrário do que alega o reclamante, a instituição financeira requerida comprovou a legitimidade dos descontos mediante a apresentação do contrato digital, formalizado por biometria facial, Cédula de Crédito Bancário e TED (Transferência Eletrônica Disponível) o valor creditado na conta bancária do reclamante, inexistindo, portanto, qualquer duvida da legalidade da contratação.

Como é sabido, cabia ao recorrido o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I do CPC, porém não o fez.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo requerido a ensejar a restituição a título de danos materiais e declaração de nulidade do contrato, pois, agindo o recorrente no exercício regular do direito ao efetuar o desconto oriundo do contrato de empréstimo.

Nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2-
Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada”.
(N.U 1000054-41.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021). (destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024